Tribunal: TJSP
Processo: 0003995-19.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Segura e coerente narrativa, corroborada pela conclusão

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Segura e coerente narrativa, corroborada pela conclusão do laudo pericial. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Penas-base fixadas no mínimo legal. Majoração da reprimenda do delito de ameaça em virtude da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal. Inexistência de alterações na etapa posterior.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Mantido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, mediante condições.
Recurso da Defesa desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003995-19.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante VALDIR
BEZERRA DE FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
2
Voto no 10.502
Apelação no 0003995-19.2018.8.26.0510
Comarca: Rio Claro 2a Vara Criminal
Apelante: Valdir Bezerra de Farias (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Ameaça e Lesão corporal. Lei 'Maria da
Penha' - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento
firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos Segura e
coerente narrativa, corroborada pela conclusão do laudo pericial.
Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Penas-base fixadas no mínimo legal.
Majoração da reprimenda do delito de ameaça em virtude da
circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código
Penal. Inexistência de alterações na etapa posterior.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Mantido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo
de dois anos, mediante condições.
Recurso da Defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 101/1031, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Caio Cesar Ginez Almeida Bueno, que ora se adota, acrescenta-se
que Valdir Bezerra de Farias foi condenado à pena de 04 meses e 05 dias de detenção, em
regime aberto, como incurso no artigo 147, caput, e no artigo 129, §9o, ambos do Código
Penal. A pena privativa de liberdade foi suspensa pelo prazo de dois anos, nos moldes
do artigo 77 do Código Penal, devendo o condenado cumprir as exigências previstas no
artigo 78, §2o, do Código Penal.
Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformado, apelou o réu (fls. 106/111), buscando a
absolvição por insuficiência probatória.
1 Publicada em 04.06.2019.
2 Trânsito em julgado em 04.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
3
Devidamente
contrarrazoado
o
recurso
pelo
Órgão
Ministerial (fls. 117/118), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso Defensivo (fls. 131/142).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, em 3 de abril de
2018, as 10h50, na avenida 44, no 235, bairro Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Rio
Claro, VALDIR BEZERRA DE FARIAS3, qualificada a fls. 12, prevalecendo-se de
relações íntimas de afeto, ameaçou sua ex-esposa Maria Carmelita Silva Costa de Farias,
por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias descritas,
VALDIR BEZERRA DE FARIAS, qualificada a fls. 12, prevalecendo-se de relações
íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex-esposa Maria Carmelita Silva Costa
de Farias, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve, de acordo com o exame de
corpo de delito a fls. 34.
Segundo restou apurado, VALDIR e a vítima foram casados
por aproximadamente 24 anos, estão separados há três e possuem três filhos.
Restou apurado que VALDIR se dirigiu até a residência da
vítima para buscar alguns pertences.
Apurou-se que VALDIR, ao adentrar na casa da vítima,
ameaçou-a, dizendo: “biscate, vou te matar”(sic).
Restou apurado que VALDIR empurrou a vítima contra o
veículo dela, que estava estacionado na garagem, e a agrediu com tapas no rosto e no
braço.
É certo que as agressões realizadas por VALDIR na vítima
causaram-lhe: “área hiperemiada na região escapular esquerda, com formato compatível
com impressão palmar e digital, pequena equimose arroxeada na face posterior do
antebraço direito” (fls. 34).”
3 Construtor, nascido em 17/04/1970, RG 22.637.667/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
4
A denúncia foi recebida em 13/06/2018 (fls. 49/50).
A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Boletim de
ocorrência (fls. 04/06), laudo de exame de corpo de delito (fls.40), bem como do acervo
probatório constante dos autos produzido na fase policial e sob o crivo do contraditório.
O laudo pericial de fls. 40 descreveu que a vítima
apresentava: “área hiperemiada na região escapular esquerda, com formato compatível com
impressão palmar e digital, pequena equimose arroxeada na face posterior do antebraço
direito”, tendo sofrido lesões corporais de natureza leve.
A autoria delitiva também é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
A vítima registrou a ocorrência na data dos fatos.
Em 06/04/2018, a ofendida Maria Carmelita Silva Costa de
Farias declarou que foi casada com o acusado por 24 anos, e possuem três filhos em
comum. Desde o início do relacionamento, Valdir apresentava comportamento violento;
ele já a agrediu por diversas vezes. Nunca registrou as ocorrências por diversos motivos,
inclusive constrangimento do próprio autor. Já chegou a se dirigir a uma delegacia
especializada, ocasião em que se sentiu mais humilhada, devido ao atendimento recebido;
assim, desistiu de prosseguir com o registro na época. Por estarem separados, decidiu
registrar a presente ocorrência. Preocupa-se porque Valdir possui duas armas de fogo, e
teme pela sua integridade e de seus familiares. Na data dos fatos, o acusado foi até a sua
residência [da depoente] para retirar alguns objetos e, em seguida, passou a xingá-la de
“vadia, biscate, puta, vagabunda” e dizia “você dá para todo mundo” (sic). Nesse
momento, [a depoente] revidou as agressões verbais, dizendo que estava seguindo com sua
vida. O réu, então, passou a agredi-la com tapas e empurrões, bem como a empurrou contra
o veículo que estava na garagem. Tudo foi presenciado por uma amiga da família que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
5
estava no local, a qual se prontificou a acionar a Polícia Militar, que se deslocou até
endereço incorreto. Valdir saiu do recinto e [a depoente] ficou aguardando a chegada da
Polícia, que, após segunda ligação, orientou-a a se dirigir ao Distrito Policial. Neste
período, Valdir chegou a ameaçar o filho em comum Rafael, que também registrou boletim
de ocorrência. Procurou o Ministério Público para solicitar medidas protetivas de urgência
e representou contra o réu (fls. 08/09).
A testemunha Richaeli Oliveira Araújo declarou, perante a
Autoridade Policial, que é amiga da família há 08 anos. Na data dos fatos, estava na
residência da vítima, na cozinha, quando Valdir chegou para buscar alguns objetos. No
momento em que ele estava indo embora, a ofendida o acompanhou para fechar o portão.
[A depoente] ouviu uma discussão, na qual Valdir gritava bem alto com Maria, chamando-
a de “biscate, puta”. Maria tentou retrucar. [A depoente] ouviu um barulho e ficou
assustada. Foi ver o que ocorria e, acredita que pela força do golpe que Valdir deu, Maria
caiu contra o carro. Valdir continuava a dar tapas em Maria. [A depoente] acionou a Polícia
Militar, que foi até o local e os orientou a comparecer ao Distrito Policial (fls. 12).
Foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, além
de busca no domicílio do réu, especialmente para apreensão de armas de fogo (fls. 19/20).
Em cumprimento ao mandado de busca, foram localizados
um limpador de arma, uma caixa de arma vazia, um coldre preto da Taurus e uma garrucha
artesanal, sem calibre aparente (fls. 23/25).
Na fase inquisitiva, na data de 09/08/2018, o réu Valdir,
acompanhado de Advogado (Dr. Rodolfo Vechi OAB/SP 383.116), declarou que a
garrucha apreendida pertence a seu filho Otavio e é uma arma decorativa. A caixa de
revólver vazia acondicionava um revólver 38, que [o interrogando] perdeu no Estado do
Mato Grosso. Possuía um segundo revólver 38, o qual deixou em cima do telhado de sua
construção, mas foi furtado. Não registrou ocorrência do furto e perda das armas de fogo.
Possui registro das armas, mas não sabe onde estão. Não ameaçou sua ex-esposa com
referidas armas (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
6
Em juízo, a vítima Maria Carmelita afirmou que não é mais
casada com o réu. Na data dos fatos, o réu foi retirar pertences que estavam em sua casa.
Ele passou a agredi-la com palavras e a xingá-la. Respondeu-lhe que ele só estava fazendo
isso porque [a depoente] estava tentando reconstruir sua vida, em outro relacionamento.
Fazia 03 anos que ele estava fora de casa. Uma amiga de seu filho, Richaeli, presenciou os
fatos e acionou a Polícia. O réu a agrediu fisicamente, com tapas e empurrões. Ficou
machucada no rosto, nas costas e por dentro da boca; teve de passar na UPA. Ele a jogou
contra o carro. Somente Richaeli presenciou os fatos; agora ela está morando em outro
país. Seu filho Rafael chegou logo depois e tentou ligar para conversarem, ocasião em que
o acusado voltou e o ameaçou também. O réu a ameaçou de morte; disse que, se a visse
com outra pessoa, ele a mataria e mataria a outra pessoa também. Pediu medidas protetivas
e, hoje, nem se conversam. Três ou quatro semanas depois, passou a ter crises e teve de
ficar de cadeira de rodas. Na data dos fatos, o réu foi buscar os aparelhos dele juntamente
com dois funcionários; ele os mandou embora e continuou lá discutindo com a depoente.
Os funcionários não presenciaram os fatos; eles carregaram todas as máquinas. O réu
também tinha outro relacionamento na época dos fatos.
Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez
que, na maioria dos casos, é a única prova de autoria.
Neste sentido, destaco o argumento do E. Desembargador
Alcides Malossi Júnior, no bojo dos autos no 0000487-12.2014.8.26.0282, julgado em
01/09/2016 por esta Colenda Câmara Criminal:
'Cabe aqui ressaltar que, por ser um crime de violência
doméstica e domiciliar cometido, em regra, sem a presença de
testemunhas, no âmbito da residência, a jurisprudência tem
decidido no sentido de atribuir aos relatos da vítima peculiar
importância, de tal sorte que é possível esta prova, ainda que
de maneira solitária, embasar uma condenação, se coerente e
segura. Neste sentido, colaciono precedente do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
7
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE FAMILIAR.
PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DOSTJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. O recurso
encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos
41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de
justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a
autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos
crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante
disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro
da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o
teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo
regimental improvido. (STJ AgRg no AResp no 213796 DF,
Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques, j. 19/02/2013)”.'
No mais, a doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.)
e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,
Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/1354
Registre-se, outrossim, que, em momento algum, a ofendida
teve dúvidas em atribuir ao réu a prática dos delitos. E, nesse aspecto, oportuno destacar
que nenhum interesse tinha ela em acusar injustamente pessoa inocente.
Em sendo o depoimento da vítima harmônico e coerente, não
4 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.
343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
8
refutados por contraprovas ou outros indícios, é o bastante para dar suporte ao decreto
condenatório.
Rafael Costa de Farias, filho do réu e da vítima, declarou que
não presenciou os fatos, mas chegou à sua casa logo em seguida. Encontrou sua mãe
fragilizada e com as marcas da agressão. O réu tinha ido ao local para buscar umas
máquinas e passou a discutir com sua genitora porque soube que ela tinha outro
relacionamento. Ela disse que o réu a agrediu com tapas e murros, bem como a jogou
contra o carro. Ele também a ameaçou. Conversou com o réu logo depois, ocasião em que
discutiram. Depois, [o depoente e o réu] tiveram nova discussão, na porta de casa, ocasião
em que foi ameaçado. Seus pais já estavam separados há um bom tempo. Sua genitora
ficou bem deprimida na época dos fatos.
Interrogado em juízo, o réu afirmou que tem 49 anos e vive
em união estável. Possui 07 filhos e trabalha como pedreiro. Tinha se separado da vítima e
vinha ajudando-a financeiramente, até porque tinham um filho menor. Na época dos fatos,
assumiu um relacionamento com outra pessoa. Na data dos fatos, seu filho tinha lhe
mandado uma mensagem afirmando que ia despejá-lo de um dos imóveis da família. Foi à
casa da vítima com dois funcionários, mas eles foram embora antes. Richaeli não
presenciou os fatos, porque ela estava na cozinha, enquanto discutia com a vítima no
quintal. A vítima estava brava com o interrogando em razão de divisão de bens e porque o
interrogando assumiu novo relacionamento. A vítima ficou muito nervosa e veio para cima
do interrogando, que estava com uma pedra de granito na mão, que pesa cerca de 40 kg.
Desviou e a pedra bateu na cabeça da vítima, que acabou caindo em cima do carro. Então,
o interrogando apoiou a pedra no chão e entregou os óculos da vítima, que haviam caído.
Não a agrediu fisicamente. A vítima estava com muita raiva do interrogando e não duvida
que ela tenha provocado alguma lesão também. Não a ameaçou. Desde a data dos fatos,
nunca mais chegou perto dela e nunca mais conversou com ela. A vítima colocou os três
filhos contra sua pessoa [o interrogando].
Apesar da negativa do réu, a prova dos autos é suficiente para
atestar que este, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
9
praticou lesões corporais contra esta.
Conforme já mencionado, o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocentes.
E a palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi
ouvida, foi segura e coerente, corroborando o conjunto probatório, sobretudo a conclusão
do laudo pericial.
Em relação ao delito de ameaça, anoto que o ânimo
exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do
delito de ameaça, visto que basta a intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima
para a sua configuração. Aliás, o crime de ameaça é formal e instantâneo, sendo irrelevante
o estado emocional do agente, vez que ninguém profere palavras ameaçadoras a ponto de
atemorizar a vítima estando calmo e equilibrado, o que independe do dolo.
No caso em tela, a vítima viu-se atemorizada a ponto de se
dirigir à Delegacia de Polícia para registrar os fatos ocorridos. Houve até mesmo a
solicitação de medidas protetivas.
Por outro lado, como já consignado, a negativa do réu, no
sentido de que não ameaçou e nem praticou lesões corporais, está totalmente divorciada do
conjunto probatório.
Assim, a prova produzida sob o crivo do contraditório não
deixa qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal atribuída ao réu na denúncia,
mostrando-se de rigor a manutenção da condenação.
Passo à análise da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003995-19.2018.8.26.0510 -Voto no 10.502
10
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base de cada delito foi fixada no mínimo legal, ou seja, 01 mês de
detenção para cada delito de ameaça e 03 meses de detenção para o delito de lesão
corporal.
Na segunda fase, considerou-se a circunstância agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal, em relação ao delito de ameaça, majorando-o de 1/6,
resultando em 01 mês e 05 dias de detenção. Não houve modificação em relação ao delito
de lesão corporal.
Por fim, praticados os crimes de ameaça e lesão em concurso
material, as penas foram aplicadas cumulativamente, resultando, portanto, em 04 meses e
05 dias de detenção.
Foi fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da
pena.
Em virtude do que dispõem os arts. 44, do Código Penal e 17,
da Lei n.o 11.340/06, é, de fato, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
A pena privativa de liberdade foi suspensa pelo prazo de dois
anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 78, §2o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Defesa, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora